Tribunal: STF
Processo: RHC 193536
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Cesar Amora Lima, em favor de Alisson Forte do Nascimento, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu RHC 135082/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário interposto por Alisson Forte do Nascimento contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, que não conheceu do HC 06314576120208060000 (fl. 44): 
    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES JÁ ANALISADAS EM OUTRO HABEAS CORPUS (AUTOS Nº 0626102-70.2020.8.06.0000). IDENTIDADE DE PEDIDOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O impetrante requer inicialmente a soltura do paciente sob arguição de ausência de fundamentação para a negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade e, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notoriamente a colocação em prisão domiciliar em razão da Recomendação de nº 62/2020 do CNJ; 2. A presente ordem veicula os mesmos pedidos e causa de pedir àqueles contidos em outro mandamus: Habeas Corpus nº 0626102-70.2020.8.06.0000; 3. Nos autos do HC nº 0626102-70.2020.8.06.0000, protocolado em 11/05/2020, foi alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo, bem como a possibilidade de concessão de medida cautelar diversa da prisão, sendo que o pleito restou indeferido, quando do julgamento do writ, na Sessão de julgamento do dia 15/07/2020; 4. Sabe-se que a admissão de habeas corpus com pedido reiterado encontra-se condicionada à demonstração de fato novo, situação necessária para a modificação do contexto fático anteriormente apresentado, o que não ocorre nesses autos; 5. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado por homicídio duplamente qualificado consumado e tentado, e crime conexo de corrupção de menores (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, devendo o cumprimento da pena ser iniciado em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Postula o recorrente que lhe seja garantido o direito de recorrer em liberdade.Afirma que não é admitida a execução provisória da pena, tampouco há fundamentação idônea para a determinação de prisão cautelar. 
    É o relatório.” (eDOC 2, p. 18)
    Nesta Corte, o impetrante requer liminarmente e no mérito […] a imediata liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime (eDOC 2, p. 32)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que no âmbito do STJ o habeas corpus não foi conhecido por se tratar de reiteração. Esta Corte acolhe o mesmo posicionamento, no sentido de não admitir impetrações/ recursos ordinários que constituam mera reiteração de pedido anterior.
    “II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Agravo a que se nega provimento. (STF, HC 193465 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03- 2021 PUBLIC 26-03-2021)”
    Ademais, aponta-se não cabível o RHC ao STF em face de decisão do STJ em RHC:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.” (RHC 123706, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14.10.2014)
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos
    Na espécie, pretende a defesa liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois está desde 2016 preso preventivamente.
    No caso concreto, o paciente foi condenado às penas de 19 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Registou o TJ/CE em liminar proferida no HC, o seguinte:
    “O magistrado, em sentença condenatória, assim decidiu acerca da necessidade da medida extrema, consoante se percebe do decisium acostado às fls. 2048/2053, dos autos originários (destaquei)
    […] Aplicando-se o critério do acúmulo material ao caso, para o réu Alisson Forte do Nascimento a pena definitiva resta fixada em 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, considerando a ausência de outras circuntãncias judiciais e legais que a modifique.
    No caso, os réus Carlos Braga da Silva, John Wesley Oliveira Mateus Braga, Alisson Forte do Nascimente e Wilyam Henrique Feitosa restaram condenados por homicídio duplamente qualificado consumado e tentado, e crime conexo de corrupção de menores, sendo que o réu Francisco Chagas Sobrinho Sá, restou condenado por homicídio duplamente qualificado e homicídio triplamente qualificado, na sua forma tentada, por terem, em concurso de gente, concorrido para a efetivação do crime contra as vítimas, atingindo-as de inopino e por motivos torpe demonstrando a gravidade das condutas delituosas imputadas aos réus, corroborando o periculum libertatis exigido para a prisão processual, razão pela qual mantenho o decreto de prisão preventiva dos acusados acima nominados, para assegurar a ordem pública, medida imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos de igual gravidade, mostrando-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão […]
    Com efeito, a decisão discutida foi devidamente fundamentada em fatos concretos, que demonstram, com clareza, a necessidade da prisão do paciente, estando presentes os requisitos que autorizam sua custódia preventiva. Acrescente-se que os indícios anteriores quanto a autoria delitiva perpassaram agora para um juízo de certeza, ante a comparação com as provas colhidas em instrução
    o magistrado, em decisão interlocutória, assim decidiu acerca do pedido de revogação de prisão preventiva, consoante se percebe do decisium acostado às fls. 2199/2200, dos autos originários (destaquei):
    Compulsando os autos principais, verifica-se que o crime foi cometido por concurso de agentes, de forma premeditada, com pluralidade de armas, em ambiente público e na presença do filho menor de uma das vítimas, cabendo ressaltar que os autos dão conta de uma tentativa frustrada do crime praticada por Alisson Forte do Nascimento e seu comparsa em data anterior.
    Desse modo, permanecem hígidos os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer mudança fática a ilidir a prisão, a qual encontra-se fundamentada na sentença […]
    A segregação cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base em elementos substanciais dos autos que evidenciem a periculosidade concreta do agente, a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a prática de homicídio duplamente qualificado consumado e tentado, e crime conexo de corrupção de menores. “ (eDOC 1,p. 28-29)
    Da leitura dos autos, observa-se que o paciente permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal e a sua manutenção deu-se “[…] não como forma de execução provisória da pena, mas sim como medida cautelar, diante dos elementos concretos constantes dos autos demonstrando a necessidade da medida extrema, especialmente pelo modus operandi em que foi praticado o crime, evidenciando-se a periculosidade do paciente e de seus comparsas, cada um com uma tarefa bem definida na empreitada criminosa, de modo que a convivência dessas pessoas no meio social colocaria em risco ainda maior uma sociedade já tão acuada e insegura, especialmente em casos como o ora retratado [...]” (eDOC 1, p. 49)
    Assim, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada com a liberdade do paciente, diante dos fatos acima descritos.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    O lapso temporal não pode caracterizar, isoladamente, o excesso de prazo no trâmite processual. Ora, no caso concreto, comparecem fatores a evidenciar a complexidade do processo penal, a começar pela pluralidade de réus.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente